Tribunal: STF
Processo: ARE 983833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.